Tribunal: TJDFT
Processo: 0748954-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALORAÇÃO.

I – O conjunto probatório demonstra que não houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nem outros vícios capazes de infirmar o procedimento administrativo realizado pelo Procon/DF, por isso a pretensão anulatória da multa administrativa, e, por consequência, da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal, improcede.

II – A multa administrativa foi fixada em valor proporcional e razoável, observadas a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, arts. 57 do CDC e 24 do Decreto 2.181/1997.

III – Apelação desprovida.